Tribunal: TJDFT
Processo: 0037539-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0037539-18.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ID 16382707) contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial da ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.113.403/RJ (Temas 153 e 154). Sustenta que a agravada ajuizou ação de cobrança em decorrência de fornecimento de água e coleta de esgotos sanitários, bem como de eventuais multas e acessórios incidentes na hipótese, conforme conteúdo das faturas das referidas contas colacionadas aos autos. Aduz que, em se tratando de indevido uso de serviço público e multas por lançamento de óleo/gordura na rede de esgoto, certo é que há valores não discriminados na inicial provenientes do Poder de Polícia da concessionária, devendo ser aplicado, assim, o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, que restou violado pelo acórdão de origem. Afirma, que, nesses termos, a tese ventilada não vai de encontro ao recurso repetitivo acima mencionado. Pugna pelo provimento do presente agravo interno, bem como pela revogação da decisão agravada para que outra seja proferida com a admissão do recurso especial. Contrarrazões ID 15480883. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 15535304, e passo à análise de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA REGULAR. 1. A cobrança de tarifas de água e esgoto tem natureza de mera tarifa ou preço público, incidindo, pois a prescrição decenária do artigo 205 do Código Civil. 2. Se entender que a causa está madura, pode o magistrado dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, o que ocorreu no presente caso. 3. Ausente as hipóteses delineadas no art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova. 4. Deve haver o pagamento da retribuição pecuniária pelos serviços postos à disposição da consumidora e medidos de acordo com os normativos aplicáveis à espécie. Na hipótese, trata-se de usuário que se utiliza de poço artesiano sem medição, valendo-se, por outro lado, do serviço de coleta e tratamento de esgoto, assim, a CAESB utilizou os parâmetros legais para apurar o uso de coleta de esgoto do usuário, já que nesse caso não havia o concomitante serviço de água, com base no Decreto N. 20.658/99, regulamentador da Lei N. 442/93. 5. Não há que se falar em irregularidade da aplicação de multa nas faturas não pagas no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor do débito, nos termos do art. 44 do Decreto no 26.590/2006, em composição com o teor do art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, mérito desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porque a cobrança das tarifas de água e esgoto, bem como das multas e demais encargos, foi alcançada pela prescrição quinquenal; c) artigos 369 e 370, ambos do CPC, pois, quando o magistrado indefere a produção de prova pericial e julga a lide desfavorável a ela, exatamente, sob o fundamento de não haver provado o alegado, está comprovado o cerceamento ao seu direito de defesa; d) artigos 884, 927 e 944, ambos do Código Civil, por não ter a CAESB detalhado quais os valores se referem ao fornecimento de água, coleta de esgoto e multa pelo poder de polícia, pois o dano se mede pela sua extensão; e) artigos 944 do Código Civil, e 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, inexistindo termo contratual permitindo a aplicação da multa sobre o débito, esta deve ser afastada. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Em contrarrazões, a CAESB requer seja a parte contrária condenada a pagar honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (REsp 1823077/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.117.903/RS (Temas 251, 252, 253 e 254) (Relator Ministro Luiz Fux, DJ-e de 1o/2/2010), assim decidiu: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009). 2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1o e 2o, da Lei 6.830/80). 3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2o, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3o, do CTN. 4. Conseqüentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1o do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus créditos." (REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009) 5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. (...) Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177." 6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que: "Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. (...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." 7. Conseqüentemente, é vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal. 8. In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional. 9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo prescricional pertinente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve transitar a alegada negativa de vigência aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, porquanto “A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à inexistência de cerceamento de defesa e acolher a tese sustentada pela parte recorrente demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 desta Corte, impedindo o conhecimento do recurso. (AgInt no AREsp 1208257/CE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/6/2019). Do mesmo modo, não deve prosperar a sustentada afronta aos artigos 884, 927 e 944, todos do CCB, e 52, § 2o, do CDC, pois a turma julgadora assim se posicionou no tocante a esses temas: a) o usuário utilizava poço artesiano sem medição, mas usava o serviço de coleta e tratamento de esgoto; b) os lançamentos apresentados nas faturas correspondem à tarifa de coleta de esgoto gerado pelo uso de poço artesiano e demais acessórios decorrentes de atrasos de pagamento e infrações; c) o faturamento desse serviço passou a ser por média de consumo, calculada com base nos históricos de consumo do cliente, no período que era abastecido pela CAESB; d) o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito não se mostra exorbitante, além de manter a razoabilidade e a proporcionalidade com o inadimplemento de obrigações havidas em relações de consumo. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem exige o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Por fim, no tocante à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014